Tribunal: CARF
Processo: 19515.722247/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722247/2011-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.982 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Recorrente
SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto da redatora designada. Vencidos os conselheiros Ana Carolina
da Silva Barbosa (relatora), Matheus Soares Leite e Marcelo de Sousa Sáteles que votaram por
julgar o mérito. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e redatora designada
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo administrativo lavrado após ação fiscal promovida para
verificar a conformidade tributária da empresa Souza Lima Segurança Patrimonial Ltda, no
exercício de 2006. Para formalizar as exigências foram lavrados os seguintes DEBCADs:
 Debcad no 37.359.9250, no qual foram lançadas as contribuições devidas
pela empresa (quota patronal e contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT),
incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, no
decorrer do mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais,
cujos recolhimentos não foram comprovados pela empresa, bem como não
constam do banco de dados do Sistema de Informação de Arrecadação e
Débito da Receita Federal do Brasil;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722247/2011-70
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.982 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722247/2011-70

 Debcad no 37.359.9242, no qual foram lançadas as contribuições devidas
pelos segurados empregados e contribuintes individuais incidentes
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, no decorrer
do mês, que a empresa está obrigada a arrecadar e recolher, descontando-
as das respectivas remunerações, cujos recolhimentos não foram
comprovados pela empresa, bem como não constam do banco de dados do
Sistema de Informação de Arrecadação e Débito da Receita Federal do
Brasil;
 Debcad no 37.359.9269, no qual foram lançadas contribuições a cargo da
empresa, devidas a outras entidades Terceiros conveniados (FNDE,
SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE), incidentes sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados, cujos recolhimentos não foram comprovados pela
empresa, bem como não constam do banco de dados do Sistema de
Informação de Arrecadação e Débito da Receita Federal do Brasil;
 Debcad no 37.271.2495 (CFL 68), lavrado por descumprimento da
obrigação acessória, de informar em GFIP os dados correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas pela
empresa.
Ocorreu a tentativa de intimação via postal, e posteriormente via edital (e-fls.
112/116). Em 30/01/2012, a Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 123/165) e em
14/02/2012, a Requerente apresentou novamente a Impugnação (e-fls. 485/520), contendo o
mesmo conteúdo.
Em 28/11/2013, a 14a Turma da Delegacia Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I julgou improcedente a impugnação, por meio do Acórdão no. 16-53.150.
A intimação do resultado do julgamento se deu via postal, em 16/12/2013,
conforme AR de e-fls. 653.
Em 17/12/2013, foi apresentado Recurso Voluntário, reiterando os argumentos
apresentados na Impugnação. Dentre os argumentos apresentados, afirma ter ocorrido a
decadência dos créditos tributários lançados anteriores a dezembro/2006.
É o relatório.
VOTO
Após a admissão do recurso voluntário, o julgamento foi convertido em
diligência, por maioria de votos. Sendo vencida quanto à conversão do julgamento em diligência,
deixo de apresentar minhas considerações nesse momento.
VOTO VENCEDOR
Conselheira Miriam Denise Xavier – redatora designada.
O contribuinte alega ter ocorrido a decadência.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.982 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722247/2011-70

Para verificar se houve decadência, quando se tratar de crédito tributário o qual o
sujeito passivo tenha antecipado o pagamento do tributo, e inexistência de dolo, fraude ou
simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, § 4o. Por outro lado, quando ocorrer
lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não tenha antecipado o
pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
No presente caso, foram apuradas contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados (levantamento FG – segurados, patronal e terceiros)
e incidentes sobre a remuneração paga a contribuintes individuais (levantamentos CI e CT –
segurados e patronal).
Para as contribuições relativas a empregados (levantamento FG), verifica-se no
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA, fls. 19/22, que houve
apresentação de guias de recolhimento até a competência 12/2006, e apropriação de valores
recolhidos em todas as competências, nos autos de infração com lançamento de contribuições
devidas pelos segurados e para terceiros. Com relação à contribuição patronal, somente houve
apropriação de valores nas competências 02/2006 e 03/2006.
No item 11 do Relatório Fiscal, fls. 59/64, há informação de que fora feita
representação fiscal para fins penais por não recolhimento da totalidade da contribuição retida
dos segurados (apropriação indébita).
Desta forma, torna-se necessário o esclarecimento por parte da fiscalização sobre:
1) Houve lançamento de contribuições de segurados retidas e não recolhidas
(apropriação indébita)? Se sim, em quais competências?
2) Houve recolhimento de contribuições na competência 13/2006? Se sim, em
qual data?
3) Há informações nas GFIPs do período sobre remuneração paga a contribuintes
individuais?
4) O sujeito passivo reconhece alguma remuneração paga a contribuintes
individuais (nas folhas de pagamento, por exemplo) de tal forma que se possa
inferir que parte dos valores recolhidos seriam relativos a remunerações pagas
a contribuintes individuais?
5) Solicita-se que seja elaborada planilha indicando, por competência, para cada
rubrica apurada (segurados, patronal e terceiros) e por categoria de segurado
(empregados e contribuintes individuais), se houve princípio de recolhimento.
O sujeito passivo deverá ser intimado do resultado da diligência, devendo ser
concedido a ele o prazo de trinta dias para manifestação.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.982 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722247/2011-70

Fl. 709
DF CARF MF
Original